Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-35.2023.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000108-35.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: SILVANILDO AMORAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.
MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ALEGADA ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS, NOS TERMOS DO ART. 571, I, DO CPP E JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU MESMO INDICAÇÃO DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE PUDESSEM EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS VÍDEOS, ÁUDIOS E EXAME PERICIAL DA ARMA APREENDIDA ACOSTADOS AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS
JUDICIAIS DOS
POLICIAIS
RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO
, IMAGENS D
A

CÂMERA DE
SEGURANÇA
QUE CAPTUROU O EXATO MOMENTO DO HOMICÍDIO,

DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DO GENITOR DA VÍTIMA, QUE ESTAVA NO MOMENTO DO FATO, E TESTEMUNHA QUE OBTEVE DO RECORRENTE A MOTIVAÇÃO DO CRIME
.
CONJUNTO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA
DE PERIGO COMUM
. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CAPAZ DE REFUTÁ-LA. C
OMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado, prolatada pelo juízo da 1
a
Vara Criminal da comarca de Valença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica em vídeos e áudios, somada à impossibilidade de coleta de impressões digitais na arma apreendida, configura quebra da cadeia de custódia apta a anular a prova, especialmente quando a matéria é arguida apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, composto por depoimentos policiais, imagens de circuito de segurança, áudios e declarações policiais de testemunhas, constitui indícios suficientes de autoria para submeter o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (iii) determinar se a qualificadora do perigo comum é manifestamente improcedente, a ponto de justificar seu decote na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de nulidades
relacionadas à
quebra da cadeia de custódia deve ser realizada até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão, conforme o art. 571, I, do Código de Processo Penal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a indicação de elementos concretos que demonstrem a adulteração ou contaminação da prova, não sendo suficiente a mera conjectura sobre a ausência de perícias técnicas ou a impossibilidade de realização de um exame específico.

5. Ademais, o
reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), condiciona-se à demonstração de prejuízo concreto e efetivo para a defesa, ônus do qual a parte não se desincumbe ao apresentar argumentação genérica.

6.
A decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação,
bastando
a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo um juízo de certeza.

7.
Os depoimentos judiciais de agentes policiais, que detalham a identificação do acusado por meio de imagens de segurança, a apreensão da arma e do veículo utilizados no crime, a existência de áudios de confissão,
e as declarações extrajudiciais de testemunha ocular
constituem indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia.

8.
As qualificadoras descritas na denúncia só podem ser afastadas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a sua análise aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, no rito do Júri, preclui se não for arguida até as alegações finais (CPP, art. 571, I),
conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça.
2. A invalidação de prova por quebra da cadeia de custódia depende da demonstração de irregularidade concreta e do efetivo prejuízo à defesa, não bastando a alegação genérica de ausência de perícia. 3. Para a pronúncia, são suficientes a prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Júri a valoração aprofundada da prova. 4. A qualificadora do perigo comum, quando amparada em indícios de que o crime foi praticado em local com a presença de terceiros, não pode ser decotada na fase de pronúncia por não ser manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 413, 563 e 571, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 870.078/RJ; STJ, AgRg no AREsp 2.684.625/SP; STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8000108-35
.20
23
.8.05.0271 da Comarca de
Valença
, sendo Recorrente
SILVANILDO AMORAS DOS SANTOS
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .